Tribunal: TJSP
Processo: 0249129-78.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuição sobre a folha de salários
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0249129-78.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM, são apelados/apelantes ANISIO
ZANCHETA, IANARA GOVEIA OMITI, HELENA WHITE ASSIS BASTOS, VALMIR DA SILVA
OLIVEIRA, MARCELO MACEDO, MARCOS VASCONCELLOS, MARIA HILDA DE FREITAS,
RAFAEL SANDANIEL GAMEIRO, RODRIGO DO NASCIMENTO e JULES GONCALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão
do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0249129-78.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32765
2
VOTO No 32.765
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0249129-78.2009.8.26.0000
APELANTE/APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
APELADOS/APELANTES: ANÍSIO ZANCHETA E OUTROS
Juiz de 1a instância: Emílio Migliano Neto
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040,
II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-
HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Anísio Zancheta e outros em
face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
objetivando a cessação do desconto de 2% (dois por cento) sobre seus
vencimentos, destinado ao custeio do sistema de saúde patrocinado pela
Cruz Azul de São Paulo, bem como a restituição dos valores descontados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0249129-78.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32765
3
esse título.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
determinar que a requerida suste dos proventos dos autores o desconto
relativo à contribuição compulsória para a assistência médico-hospitalar e
odontológica, destinada a Cruz Azul, bem como a devolução dos valores
descontados a esse título, se os autores não tiverem feito uso dos
serviços, a partir da citação, devidamente corrigidos desde a data em que
efetuados e acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês (fls.
191/201).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 04.08.2010, deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou
provimento ao recurso da Autarquia, tão somente para determinar a
incidência de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em
caso de descumprimento da decisão judicial, consignando ainda ser
inaplicável a Lei no 11.960/09 ao caso dos autos (fls. 169/179).
A CBPM interpôs recurso especial (fls. 182/193), o qual foi
sobrestado (fls. 225).
Os autores interpuseram recurso especial (fls. 195/201) e em
seguida formularam pedido de desistência (fls. 213/214), o qual foi
homologada (fls. 216).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0249129-78.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32765
4
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), mantendo a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), o
Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento
ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do
juízo de retratação (fls. 249/252).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0249129-78.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32765
5
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa
no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0249129-78.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32765
6
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
169/179 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0249129-78.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32765
7